Tribunal: TJSP
Processo: 1001135-52.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóveis - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o suposto causador do acidente - Denunciação da lide da seguradora do réu - Sentença de procedência parcial da ação e de procedência da denunciação da lide - Apelo do réu - Dano material - Perda total do veículo - Termo inicial de incidência da atualização monetária e dos juros

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóveis - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o suposto causador do acidente - Denunciação da lide da seguradora do réu - Sentença de procedência parcial da ação e de procedência da denunciação da lide - Apelo do réu - Dano material - Perda total do veículo - Termo inicial de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios - Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça - Lesões corporais - Comprovação exclusivamente pela coautora - Indenização por danos morais exigível apenas em relação a ela - Arbitramento harmonizado com o disposto no artigo 944 do Código Civil - Termo inicial de incidência da atualização monetária e dos juros de mora - Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001135-52.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DANIEL
CAFUNDO DE CURTIS, são apelados PETRUCIO BATISTA FARIAS, CASSIA
CAETANO FARIAS e MARGARIDA CAETANO FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-52.2014.8.26.0224 -Voto no 16.953
2
VOTO No 16.953
APELAÇÃO No 1001135-52.2014.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (6a VARA CÍVEL)
APELANTE: DANIEL CAFUNDÓ DE CURTES
APELADOS: PETRUCIO BATISTA FARIAS, MARGARIDA CAETANO
FARIAS, CASSIA CAETANO FARIAS e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MAURO CIVOLANI FORLIN
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóveis - Ação de
indenização por danos materiais e morais proposta contra o
suposto causador do acidente - Denunciação da lide da
seguradora do réu - Sentença de procedência parcial da ação e
de procedência da denunciação da lide - Apelo do réu - Dano
material - Perda total do veículo - Termo inicial de incidência da
atualização monetária e dos juros moratórios - Súmulas 43 e 54
do Superior Tribunal de Justiça - Lesões corporais - Comprovação
exclusivamente pela coautora - Indenização por danos morais
exigível apenas em relação a ela - Arbitramento harmonizado com
o disposto no artigo 944 do Código Civil - Termo inicial de
incidência da atualização monetária e dos juros de mora -
Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação
parcialmente provida

A sentença de fls. 615/623, cujo relatório é adotado,
julgou procedente em parte a ação para “condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 9.358,00 ao coautor Petrucio, com atualização
monetária pela Tabela Prática do TJ/SP e juros desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), e o
valor total de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais à autora Margarida e R$
7.500,00 ao coautor Petrucio, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP a
partir da sentença (Súmula no 362 do STJ) e juros de 1% desde o evento danoso (janeiro/2012). No
mais, condeno a denunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a ressarcir ao réu Daniel
a quantia por ele paga ao autor a título de indenização por danos materiais (R$ 9.358,00). Diante da
sucumbência parcial, condeno os autores ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais e
dos honorários advocatícios em favor do patrono dos réus, fixados em R$ 1.500,00 para cada um
deles, atualizados a partir desta data pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado da condenação. Condeno o réu/denunciante Daniel ao
pagamento de 50% das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos autores,
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a denunciada Azul ao
pagamento dos honorários do patrono do denunciante, eis que ela aceitou a denunciação”.
Apela o réu (fls. 626/638) sustentando, em resumo,
que “a Súmula 43 e 54 STJ, no entendimento deste operador do direito não deve ser aplicada
nestes autos, já que a aplicação das sumulas citadas, tem por objetivo atualizar indenizações não
pagas a época do evento danoso de forma voluntária, obrigando o ofendido a buscar esta
indenização no judiciário, o que absolutamente não ocorreu nos presentes autos. É fato
incontroverso que durante todo o tramite do processo este valor esteve a disposição dos Apelados,
que só não o receberam em virtude da busca por valor maior, baseado em documentos que durante a
tramitação foram reconhecidos como inidôneos. Assim é imprescindível para a busca de justiça neste
ponto a não aplicação das sumulas 43 e 54 do STJ, determinando-se a atualização do valor apenas
após o reconhecimento deste direito trazido com a sentença. Se este não for o entendimento deste
colegiado, na sentença o Juízo singular reconhecendo a existência de contrato de seguro entre a
Apelante e a denunciada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, com cobertura de danos
a terceiros, determinando assim o ressarcimento pela denunciada do valor determinado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-52.2014.8.26.0224 -Voto no 16.953
3
pagamento a título de Dano material, porém deixou de determinar a aplicação da sumula 43 e 54 do
STJ, para a atualização do ressarcimento, trazendo distorção entre o valor a ser pago pelo Apelante
em caso de confirmação da sentença singular e o valor a ser ressarcido pela seguradora denunciada.
Assim caso seja mantida a aplicação da súmula 43 e 54 da STJ para a atualização do valor a ser
pago pelo Apelante, esta atualização deve ser estendida ao ressarcimento determinado pelo Juízo de
primeira instância, evitando assim distorção entre o valor pago e o ressarcido”. Alega que “nos
contatos posteriores ao acidente, em nenhum momento os Apelados se mostraram sofrendo qualquer
abalo moral, inclusive os documentos citados na sentença como capazes de alicerçar o deferimento
de pedido neste sentido relatam escoriações e hematomas ensejando no máximo mero aborrecimento
para as vítimas devendo assim ser a condenação do Apelado ao pagamento de danos morais
afastado”. Pede, em caráter sucessivo, a redução das quantias fixadas a
título de indenização por danos morais, que deverão ser atualizadas e
acrescidas de juros de mora a partir do trânsito em julgado.
O recurso foi regularmente processado, sem
apresentação de resposta.
É o relatório.
Consta da inicial, em síntese, que em “28/01/2012, por
volta das 19:20 horas, aproximadamente, o ora requerente trafegava com o veículo marca
KIA/CERES, (UTILITÁRIO), cor BRANCA, placas CFE-6633 (doc. em anexo), de propriedade da 3a.
autora, pela Estrada de Nazaré, nesta Cidade, quando, na altura do KM 36+600mts., foi colhido de
frente pelo veículo do 1o réu, que atravessou a curva, tangenciando-a na contra mão de direção,
produzindo danos de grande monta, além de lesões corporais nos 2 ocupantes (os dois primeiros
autores). O condutor, DANIEL, bem como os demais ocupantes do veículo GOLF 2.0, COR PRETA,
PLACAS EQG-2838, estavam alterados, não se sabendo se foi feita dosagem alcóolica nos
ocupantes. O fato é que a condução imprudente do veículo, em grande velocidade, incompatível com
o local, que é devidamente sinalizado, alertando a todos da necessidade de cautela (...). Em outras
palavras, o réu descia a Estrada de Nazaré, muito além dos 40KM p/ hora, limite máximo permitido,
colhendo o veículo utilitário dos autores, que subiam a referida via, causando o desastre. Como
consequência, o veículo de trabalho ficou completamente destruído, os ocupantes (Petrucio e
Margarida) sofreram lesões físicas, quebra de costelas, pancadas, etc. Além disso, a autora
MARGARIDA passou a sofrer de Síndrome do Pânico, impossibilitando-a de abrir seu pequeno
comércio, além dos danos do veículo que inviabilizaram a sua atividade”.
Apresentadas contestações (fls. 185/207 e 360/367),
o réu Daniel Cafundó de Curtes denunciou à lide Azul Companhia de
Seguros Gerais, constando da decisão saneadora que “a preliminar de
ilegitimidade passiva da seguradora por não poder ela ser demandada diretamente pelos terceiros
fica prejudicada quando se constata que houve o requerimento de denunciação à lide pelo requerido
segurado. Da mesma forma, nada a se apreciar no tocante à denunciação eis que a seguradora já
integra o polo passivo da demanda” (fls. 399/403).
Produzida prova oral (fls. 466/471), sobreveio a
sentença de procedência parcial da ação, motivando a interposição de
recurso exclusivamente pelo réu, tendo os autores e a litisdenunciada se
conformado com o julgado.
Os elementos de convicção oriundos da análise da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-52.2014.8.26.0224 -Voto no 16.953
4
contestação (fl. 361) e das provas produzidas permitem concluir que o
veículo conduzido pelo réu invadiu a mão de direção contrária da
estrada de Nazaré, colidindo com o veículo ocupado pelos autores que
seguia em sentido regular de direção.
O boletim de ocorrência lavrado no dia posterior ao
acidente traz em seu histórico que “o autor/vítima teria ingressado a contramão de
direção ocorrendo a colisão frontal. A vítima Margarida e o autor/vítima foram socorridos a
UNIMED, enquanto a vítima Carlos foi para o Hospital Carlos Chagas e Rafael ao UPA São João.
Requisitou-se exames de corpo de delito” (fls. 18/21).
A culpa pelo acidente sequer é controvertida pelo
réu, que reconheceu em contestação que “ao trafegar pela estrada de Nazaré,
sentido Guarulhos, ao ingressar em uma curva fechada, derrapou veículo e colidiu com o veículo dos
Autores” (fl. 361).
Reconhecida, portanto, a responsabilidade do réu
pelo acidente automobilístico, cabe analisar os danos efetivamente
sofridos pelos autores.
Pontuando-se que o apelante não impugna a
condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor
de R$ 9.358,00 (fl. 216), acarretando o trânsito em julgado da matéria, o
inconformismo quanto ao termo inicial de incidência da atualização
monetária e dos juros moratórios não comporta acolhimento, pois, ainda
que feita a tentativa de composição amigável, esta não se concretizou,
tornando correta, diante da perda total do veículo, a aplicação das
Súmulas 43 (“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo”) e 54 (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”) do Superior Tribunal de Justiça.
Acrescente-se que o apelante não possui interesse
recursal quanto ao pedido subsidiário em relação à litisdenunciada uma
vez que o depósito judicial por ela efetuado (fl. 654) já observou o
critério acima definido, consoante se depreende da planilha de cálculo de
fl. 650.
No tocante à condenação do apelante ao pagamento
de indenização por danos morais nos valores de R$ 5.000,00 à autora
Margarida e de R$ 7.500,00 ao autor Petrucio, o inconformismo
comporta parcial provimento.
Embora seja sustentado na petição inicial que “os
ocupantes (Petrucio e Margarida) sofreram lesões físicas, quebra de costelas, pancadas, etc”, não
se desincumbiram do ônus probatório em relação às lesões físicas
efetivamente sofridas pelo coautor Petrucio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-52.2014.8.26.0224 -Voto no 16.953
5
Dentre os documentos juntados aos autos, apenas o
de fl. 51 traz em seu histórico clínico que o paciente Petrucio Batista
Farias “relata trauma direto em arcos costais, com dor local”, sendo orientado a
retornar com exame de raio-X, dada a hipótese diagnóstica de fratura da
costela.
Ocorre que o autor não juntou aos autos qualquer
resultado de exame porventura realizado, nem mesmo eventual laudo de
lesão corporal do Instituto Médico Legal, não obstante a requisição
expressamente materializada pelo documento de fl. 55.
Ou seja, as lesões que teriam sido sofridas pelo
coautor
Petrucio
Batista
Farias
não
foram
comprovadas
documentalmente, decorrendo meramente de seus relatos em consulta
médica e em depoimento pessoal (fl. 473), o que inviabiliza o
acolhimento do pedido de indenização por danos morais, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (“O ônus da prova incumbe: I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”).
Por outro lado, ao contrário do que sustenta o
apelante, a situação vivenciada pela autora Margarida Caetano Farias
não pode ser qualificada como “mero aborrecimento”, tratando-se na
realidade de hipótese na qual se verifica a ocorrência de dano moral puro
decorrente da dor e do sofrimento oriundos das lesões que o acidente de
trânsito gerou.
A esse propósito, consta do laudo de lesão corporal
do Instituto Médico Legal a existência de “hematoma em frontal direito, escoriação
em antebraço direito, hematoma em braço esquerdo epigástrio e coxa esquerda e joelhos direito e
esquerdo”, com “ofensa à integridade corporal ou à saúde da examinada” (fl. 54).
O critério de quantificação do valor da indenização
por dano moral deve ser guiado pela regra do artigo 944 do Código Civil
(“A indenização mede-se pela extensão do dano”), de modo que a reprimenda
estabelecida na sentença (R$ 5.000,00) atende ao princípio da
razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da vítima, bem
como à aparente capacidade econômica do réu e às circunstâncias do
caso concreto, revelando-se, ainda, suficiente para amenizar o
sofrimento da vítima.
Tal como estabelecido na sentença, a atualização
monetária incide a partir da data de sua prolação, conforme Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento”), enquanto os juros de mora desde o
evento danoso (28.01.2012), nos termos da Súmula 54 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001135-52.2014.8.26.0224 -Voto no 16.953
6
Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual”).
Nesse contexto, a ação deve ser julgada parcialmente
procedente, mas em extensão menor do que a estabelecida na sentença,
afastando-se a condenação do réu ao pagamento da indenização por
danos morais no valor de R$ 7.500,00.
Pelo
parcial
provimento
do
recurso,
ficam
condenados os autores ao pagamento de honorários advocatícios
recursais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 11) em favor do
patrono do apelante no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
observando-se o descabimento da condenação do apelante ao pagamento
de honorários recursais diante da ausência de apresentação de
contrarrazões e, portanto, de trabalho adicional em grau recursal pelo
advogado dos autores.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator